Tribunal: TJMT
Processo: 1007678-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-28
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante alega que Gabriel Henrique Castro de Carvalho, custodiado desde 5.2.2013 por ter cometido, em tese, o crime de Latrocínio (art. 157, § 3o, parte final, antes da redação dada pela Lei no. 13.654/2018), vem sendo submetido a constrangimento ilegal, seja pela falta de contemporaneidade entre o fato criminoso e a prisão preventiva, seja em decorrência do excesso de prazo para encerramento da fase instrutória.
Desta forma, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que o paciente responda à ação penal em liberdade, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (ID 38502959).
Anexou documentos (ID 38502960 a 38502967).
Feito esse breve relato, infere-se dos elementos que instruem a inicial que na noite de 4.11.2011, o paciente e outros três comparsas teriam entrado numa residência e dali subtraído diversos objetos de valor dos seus moradores, além de terem ceifado a vida do patriarca da família (ID 38502963).
Ademais, observa-se que após concluir as investigações, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do quarteto, medida que foi atendida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT em 21.4.2012. O Mandado de Prisão Preventiva expedido contra o paciente, contudo, só foi cumprido em 5.2.2013, quando ele foi preso na cidade de São José do Rio Preto-SP (ID 38502961).
Dando prosseguimento, verifica-se que em 31.7.2014, sobreveio sentença condenatória contra o paciente, em que foi cominada a pena de 20 anos de reclusão em regime fechado, bem como o pagamento de 10 dias-multa, em razão da prática do crime de Latrocínio (art. 157, § 3o, parte final, antes da redação dada pela Lei no. 13.654/2018). Na oportunidade, foi mantida a sua prisão cautelar (ID 38502962).
Mais tarde, por ocasião do exame do Recurso de Apelação no. 157957/2014 pela Egrégia 3a Câmara Criminal desta Corte, foi mantido o édito condenatório em todos os seus termos, culminando no trânsito em julgado da condenação em 26.10.2015 (ID 38502963).
Tempos depois, foi impetrado o Habeas corpus no. 144887/2017 perante o Supremo Tribunal Federal, em que se sustentou “a nulidade do processo em decorrência da inversão da ordem do interrogatório do paciente, o qual fora efetivado, via carta precatória, antes da audiência de instrução em que ouvidas as testemunhas, em contrariedade do art. 400 do CPP”.
A alegação defensiva, por sua vez, foi acolhida pela Ministra do Pretório Excelso Rosa Weber, que em decisão datada de 6.3.2020, reconhecendo que “a inversão da ordem de interrogatório do paciente resultou prejuízo evidente à ampla defesa”, concedeu a ordem para ordenar que o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT promovesse novo interrogatório do paciente e desse sequência às demais fases processuais (ID 38502966).
Diante desse novo cenário, o paciente requereu ao Juízo de primeira instância a revogação da custódia cautelar, mas o pedido foi indeferido, vez que: a) o título judicial que culminou na prisão preventiva é anterior ao ato de interrogatório declarado nulo e por isso, permanece hígido; b) persiste a necessidade de garantia da ordem pública e c) inexiste do propalado excesso de prazo.
A propósito, eis alguns trechos do título judicial impugnado, in litteris:
“(...) ao contrário do fundamento da defesa, os autos não ficaram paralisados mais de 07 (sete) anos sem a formação da culpa do réu, pois foi proferida uma sentença condenatória do réu, a qual foi mantida integralmente em sede de julgamento do recurso de apelação, sendo que o acordão transitou em julgado. Posteriormente, veio a decisão monocrática decretando a nulidade do interrogatório do réu e, por consequência, os atos posteriores.
Como fundamentado acima, os autos do processo retornam ao status quo ante da nulidade declarada.
Assim, apesar da anulação da sentença condenatória, persistem os fundamentos e requisitos da prisão preventiva decretada às fls. 294/296 do processo. Até porque tal decisão foi exarada em data anterior ao ato processual declarado nulo.
Outrossim, está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública, face à possibilidade de reiteração da conduta criminosa que lhe é imputada.
A reiteração criminosa do réu Gabriel está demonstrada pela sua continuidade na prática de outros crimes, eis que em consulta aos antecedentes criminais do réu pelo Sistema Apolo, verifica-se que possui uma condenação não transitada em julgado pelo crime de posse ilegal de arma Ação Penal n. 1170-12.2012.811.0064 em tramite na Comarca de Rondonópolis-MT” (ID 38502967).
Ora, diante do desajuste social do paciente, da gravidade concreta do comportamento criminoso (extraídas da premeditação do crime e do número de agentes envolvidos) e da comprovada incursão delitiva pretérita, o encarceramento provisório se mostra justificado tanto para resguardar o meio social como para impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.
Nesse sentido, o Enunciado no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte é elucidativo ao estabelecer: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Ainda sob esse ângulo, não há como se fechar os olhos à notícia de que o paciente, além de aparentemente não possuir vínculo com o distrito de culpa, fugiu logo depois do episódio delitivo, o que remonta à ideia de que o encarceramento provisório também visa assegurar a aplicação da lei penal.
Nessa toada, segue o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça: “A fuga do réu do distrito da culpa constitui motivação apta a justificar a imposição da segregação provisória, como forma de garantia da aplicação da lei penal” (HC 511.300/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.10.2019).
A seguir, ressalte-se que de acordo com os elementos constantes nos autos, o paciente esteve preso cautelarmente entre 5.2.2013, quando foi cumprido o Mandado de Prisão expedido em seu desfavor, e 26.10.2015, data em que ocorreu o trânsito em julgado da condenação.
Com o advento da coisa julgada, por outro lado, ele passou a cumprir a reprimenda que lhe foi imposta, refletindo mudança de contexto: o encarceramento, até então provisório, foi transmudado para prisão penal, prisão-sanção ou prisão-pena, decorrente, como o próprio nome diz, de uma prisão de natureza definitiva, e que nem de longe se confunde com a prisão processual prevista no art. 312, caput, do CPP.
Desenhado esse quadro, portanto, soa equivocada, ao menos prima facie, a tese de que o paciente estaria preso preventivamente há mais de 7 anos, afinal, como visto nas linhas acima, a maior parte da sua permanência em cárcere foi fruto do cumprimento da resposta penal estabelecida, não de prisão cautelar.
E nesse encadeamento de ideias, não há como se reputar desidiosa a postura da autoridade judiciária condução do feito, pois assim que tomou ciência da decisão pretoriana, tratou de ordenar a expedição de Carta Precatória à Comarca de Bauru-SP, onde o paciente está encarcerado, visando à colheita de novo interrogatório.
Enfim, com base nos fundamentos apresentados nas linhas acima, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da custódia, a alegada falta de contemporaneidade entre o episódio criminoso (4.11.2011) e a decretação da prisão preventiva do paciente (21.4.2012), a inidoneidade da fundamentação utilizada no título judicial atacado e muito menos o propalado excesso de prazo para conclusão da etapa instrutória.
Com efeito, num contexto em que a constrição cautelar tende a ser o único instrumento capaz de resguardar a ordem pública e inibir a reiteração delitiva, e por não se vislumbrar, em princípio, qualquer vício de fundamentação ou inércia do Estado-Juiz na condução do feito, torna-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do status libertatis ao paciente.
Com essas considerações, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, as quais deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de março de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator